Tribunal: TJSP
Processo: 2038962-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENETIVA - Fundamentação idônea para manutenção do paciente preso preventivamente.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2038962-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que são impetrantes MATHEUS
EDUARDO RICORDI SANTAROSA e JOSÉ OSÓRIO DIAS DE MORAIS FILHO e
Paciente VALDEMI BARBOSA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038962-63.2020.8.26.0000 -Voto no 12228
2
Habeas Corpus Criminal no 2308962-63.2020.8.26.0000
Impetrantes: Matheus Eduardo Ricordi Santarosa e Jose Osirio Dias de Moraes Filho
Paciente: Valdemi Barbosa de Souza
Comarca: Batatais
Voto no 12228
HABEAS
CORPUS

PRISÃO
PREVENETIVA
-
Fundamentação idônea para manutenção do paciente preso
preventivamente.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelos Advogados Matheus Eduardo Ricordi Santarosa e José Osório Dias de
Morais Filho, em favor de VALDEMI BARBOSA DE SOUZA, sob a
alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte
do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Batatais, que, nos
autos da ação penal no 1500091-05.2020.8.26.0070, decretou sua prisão
preventiva.
Sustentaram os impetrantes, em síntese, que o paciente foi
autuado e indiciado, sendo-lhe imputada a prática dos crimes de tráfico de
drogas e posse ilegal de arma de fogo. A autoridade coatora, sem
fundamentação idônea e concreta, decretou a prisão preventiva do paciente,
possuidor de residência fixa e ocupação lícita.
Nestes termos, pleiteiam o deferimento da liminar para que o
paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito deste Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038962-63.2020.8.26.0000 -Voto no 12228
3
Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se a liminar.
A liminar foi indeferida e as informações dispensadas (fls.
56/58).
Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pela denegação da ordem (fls. 62/68).
É o relatório.
É certo que não se exige para a custódia cautelar, a mesma
certeza que é exigível para que se possa proferir uma condenação, de vez que
aquela é baseada em elementos, em regra, não perfeitamente delineados,
porém fortemente justificadores de tal medida.
Como se sabe, para a manutenção da medida coativa, deve
revelar-se no caso concreto uma das quatro finalidades expressas pela lei,
qual seja, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência
da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da lei penal.
O paciente foi preso em flagrante com aproximadamente 82g
de maconha em 05 tijolos e arma de fogo com numeração suprimida. Na sua
casa foi localizada balança de precisão com resquícios da mesma droga. (fls.
70).
A r. decisão combatida, que converteu o flagrante em prisão
preventiva, aponta que há indícios suficientes da materialidade em relação ao
tráfico de drogas, cuja pena máxima é superior a quatro anos.
Nela, o juízo a quo fez menção ainda ao fato de que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038962-63.2020.8.26.0000 -Voto no 12228
4
possui antecedentes criminais pela prática do delito de furto, a demonstrar seu
envolvimento com o meio ilícito e a necessidade de manutenção do cárcere.
Asseverou ainda que "a quantidade de drogas encontradas em seu poder e o
fato de estar caminhando pelas ruas da cidade na posse de uma arma de fogo,
demonstram tratar-se de pessoa envolvida com o meio ilícito, voltada à
prática delituosa. Em liberdade põe em risco a ordem pública, considerando-
se as circunstâncias fáticas produzidas até o momento, sendo encontrada
grande quantidade de droga com o acusado, petrechos para preparo da droga
e, ainda, arma de fogo, o que atemoriza a sociedade, havendo, pois, risco a
ordem pública." (fls. 49/51).
Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação
para a decretação da prisão preventiva.
Não há que se falar em aplicação de medidas alternativas ao
cárcere, uma vez presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.
Frise-se que o delito praticado necessita de resposta mais efetiva do sistema,
tendo em vista a audácia demonstrada pelo paciente.
No mesmo sentido o entendimento do ilustre doutrinador
Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um
dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, temos que:
"Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na
avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a
necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada
pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com
reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038962-63.2020.8.26.0000 -Voto no 12228
5
tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e
de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A
garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da
infração + repercussão social." (in Código de Processo Penal Comentado.
São Paulo, Ed. RT, 2007, 6a ed, p.590).
Logo, a manutenção da prisão do paciente pelos motivos
delineados pelo i. Magistrado está lastreada em elementos concretos,
extraídos dos elementos dos autos, justificando-se satisfatoriamente sobre a
presença dos requisitos do art. 312 do CPP, motivo pelo qual não vislumbro
qualquer ilegalidade que venha a inquinar referido ato.
Importante destacar ainda que as medidas cautelares pessoais
não se mostram proporcionais à conduta em tese praticada, pois são brandas
em relação ao ímpeto criminoso demonstrado pelo paciente.
É de se ver, ainda, que condições pessoais favoráveis não
seriam suficientes para impor a concessão da liberdade, pois é cediço que
“Eventuais condições favoráveis do agente não são garantidoras de direito
subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos recomendam a
custódia cautelar.” (STJ - HC 30.181-PE Rel. I. Min. GILSON DIPP j.
06/11/03 DJU 09/12/03).
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
MARCOS CORREA
RELATOR